Tribunal: TJDFT
Processo: 0058932-94.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão 3a Turma Cível Classe judicial: Apelação Cível Autos no 0058932-94.2009.8.07.0001 Apelante: Suely de Araújo Masala Apelados: Silvio Ferreira da Silva CLINISER - Clínica Ser de Especialidades Médico Cirúrgicas S/S Ltda Hospital Lago Sul S/A D e c i s ã o Trata-se de recurso de apelação interposto por Suely de Araújo Masala contra a sentença de fls. 2-18 (Id. 10592323), proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Brasília, que julgou o pedido improcedente. Na origem a apelante ajuizou ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos contra Silvio Ferreira da Silva, CLINISER - Clínica Ser de Especialidades Médico Cirúrgicas S/S Ltda e Hospital Lago Sul S/A. Na decisão referida no Id. 16964740 foi determinada a digitalização das fotografias indicadas nas certidões referidas no Id. 14136659 e Id. 14274239, bem como na petição constante no Id. 14274239, e facultada a manifestação das partes a respeito de eventual desconformidade dos documentos digitalizados. Os recorridos alegam (Id. 31283037) que além de não terem sido intimados a respeito dos documentos referidos no Id. 17187763, também não foi disponibilizada a visualização das referidas fotografias. Assim, requerem a suspensão do julgamento designado para 9 de dezembro de 2021 e que seja concedido o acesso e prazo para manifestação a respeito das referidas fotografias digitalizadas. Verifica-se que efetivamente, após a referida digitalização, não foi concedida a oportunidade às partes para manifestação a respeito. Além disso, os referidos documentos estão com sigilo em grau sigilo que impossibilita a visualização pelos recorridos. Diante desse cenário, atento à conclusão dos presentes autos (Id. 31406710) e, por não ter havido o julgamento anteriormente designado, defiro o requerimento formulado para que a zelosa Secretaria da 3a Tuma Cível para promova a liberação da visualização dos documentos referidos no Id. 17187763 aos ora recorridos. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator